Tribunal: TJMT
Processo: 1025736-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025736-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIDINEI SILVA DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 046.519.451-63 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), IFOOD AGENCIA DE SERVICOS DE RESTAURANTES LTDA - CNPJ: 08.902.115/0001-83 (RECORRIDO), THAIS DA SILVA BARBOSA - CPF: 154.385.477-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1025736-17.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1025736-17.2023.8.11.0001

Recorrente:
Sidinei Silva de Arruda Junior

Recorrido:
Ifood Agência de Serviços de Restaurantes Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO CIVIL DE DANOS MORAIS –

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA SE MANIFESTAR –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Diante da ausência de intimação do autor para impugnar os termos da defesa, resta configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a decretação da nulidade de todos os atos processuais realizados a partir da sentença e, via de consequência, o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para possibilitar às partes que exerçam o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1025736-17.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1025736-17.2023.8.11.0001

Recorrente:
Sidinei Silva de Arruda Junior

Recorrido:
Ifood Agência de Serviços de Restaurantes Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Sidinei Silva de Arruda Junior.

Ação: Civil de Danos Morais
.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id.

213610425):
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 213610427): requer seja reconhecido o cerceamento de defesa em razão de não ter sido intimado a apresentar impugnação à contestação juntada pela empresa recorrida.

Contrarrazões
:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1025736-17.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1025736-17.2023.8.11.0001

Recorrente:
Sidinei Silva de Arruda Junior

Recorrido:
Ifood Agência de Serviços de Restaurantes Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso interposto ante sentença que julgou improcedente a
Ação
Civil de Danos Morais
, em razão de bloqueio da plataforma de entregas.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa:

O recorrente em suas razoes recursais arguiu preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ao argumento que não houve intimação para apresentar impugnação à contestação juntada em Id. 213612598.

Da análise dos andamentos processuais, verifico que em 12/06/2023 foi expedida a citação; em 04/07/2023 a empresa recorrida apresentou a contestação.

Todavia, o autor, ora recorrente, não foi intimado para apresentar a impugnação à contestação.

É imprescindível a intimação da parte autora para impugnar as alegações do réu, em sede de contestação (artigo 437 do CPC).

Ademais, a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa é indispensável para a formação do processo, haja vista que visam assegurar a efetiva participação das partes nos processos e direcionarem os julgadores na formação de sua convicção.

Portanto, mostra-se indispensável que se dê ao autor a oportunidade processual de impugnar, complementar ou de contrapor os elementos de prova trazidos por ocasião da contestação, para não configurar cerceamento de produção de provas, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Se não foi oportunizado à Recorrente a possibilidade de impugnar os termos da defesa, resta configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a decretação da nulidade de todos os atos processuais realizados a partir da sentença e, via de consequência, ser reaberto o prazo para oferecimento de impugnação. Sentença anulada.
(N.U 1003659-96.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA – SENTENÇA PROFERIDA NO PRAZO DA IMPUGNAÇÃO - VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DA CONTESTAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A intimação para a apresentação de impugnação à contestação não se trata de uma prerrogativa do Juiz, mas de um direito do reclamante de rebater os fatos alegados pela defesa. 2. Resta incontroversa a ausência de intimação do requerente para impugnar os argumentos da reclamada, situação que viola o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser anulados todos os atos praticados a partir da sentença e, via de consequência, ser reaberto o prazo para oferecimento de impugnação.
3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1063504-11.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

Desta forma, assiste razão ao recorrente, pois a ausência de intimação para apresentar impugnação à contestação constitui cerceamento de defesa, razão pela qual a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
via de consequência, DECLARO nula a sentença recorrida e demais atos praticados depois de descumprido o princípio do contraditório e, assim, determino o retorno do processo à origem, para regular prosseguimento do feito, a partir da intimação do reclamante para apresentar impugnação à contestação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024